Tribunal: TCU
Processo: 040.435/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor das Sras. Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF XXX.612.402-XX) e Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF XXX.771.292-XX), Prefeitas (gestão: 1/2013 a 9/2015 e gestão: 9/2015 a 4/2016, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/2015, relativas aos recursos transferidos em 2015 ao município de Marapanim/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis as responsáveis, Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF: XXX.612.402-XX) e Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF XXX.771.292-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis, Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF: XXX.612.402-XX) e Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF XXX.771.292-XX), condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1. Débitos relacionados à responsável Elza Edilene Rebelo de Moraes: Data do crédito na conta específica Valor Original (R$ 1,00) 5/1/2015 193.684,00 10/2/2015 83.764,00 13/4/2015 83.764,00 18/5/2015 83.764,00 9/6/2015 83.764,00 6/7/2015 520,00 7/7/2015 56.760,00 6/8/2015 47.692,00 7/8/2015 38.952,00 3/9/2015 57.280,00 9.2.2. Débitos relacionados à responsável Maria Edinaide Silva Teixeira: Data do crédito na conta específica Valor Original (R$ 1,00) 5/10/2015 145.372,00 6/11/2015 86.644,00 9.3 aplicar às responsáveis Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF: XXX.612.402-XX) e Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF XXX.771.292-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e às responsáveis; e 9.6 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.